Tribunal: TJES
Processo: 5004376-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004376-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS ROCHA GOMES

AGRAVADO: ITA VEICULOS LTDA e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIOS OCULTOS ALEGADOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO DISTINTOS E INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA MÍNIMA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Lucas Rocha Gomes contra decisão da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em ação rescisória cumulada com reparação de danos morais e materiais ajuizada em face de Ita Veículos Ltda. e outros, postergou a análise do pedido liminar de suspensão das parcelas do contrato de financiamento firmado com o Banco Safra, mantendo apenas a determinação de abstenção de cobrança de diárias e multa pela permanência do veículo no pátio da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os vícios alegados no veículo adquirido autorizam, em sede de tutela de urgência, a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento; (ii) determinar se há acessoriedade ou vinculação jurídica entre o contrato de compra e venda do automóvel e o contrato de financiamento bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de compra e venda do veículo e o contrato de financiamento bancário constituem negócios jurídicos distintos e independentes, sem acessoriedade entre si, salvo quando a instituição financeira atua como "banco da montadora", hipótese não configurada no caso concreto.

4. A suspensão do pagamento das parcelas do financiamento depende de prova inequívoca acerca da imprestabilidade do veículo, inexistente nos autos, pois não foi apresentado laudo técnico que comprove os vícios alegados.

5. O veículo adquirido, fabricado em 2017/2018, apresenta desgaste aparentemente compatível com seu tempo de uso, não havendo elementos suficientes para, em sede de cognição sumária, reconhecer vício redibitório apto a ensejar a suspensão das obrigações contratuais.

6. A tutela provisória não pode impor, antes do contraditório e da instrução probatória, ônus desproporcional às instituições financeiras, sob pena de desequilíbrio contratual.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que eventual rescisão da compra e venda não afeta automaticamente o contrato de financiamento, salvo quando comprovada a coligação entre os ajustes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato de compra e venda de veículo e o contrato de financiamento bancário são negócios jurídicos distintos e independentes, salvo se a instituição financeira estiver diretamente vinculada à comercialização do bem.

2. O reconhecimento de vício no bem adquirido não justifica, por si só, a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento.

3. A concessão de tutela provisória de suspensão das obrigações contratuais exige prova técnica mínima da imprestabilidade do bem, não suprida por meros documentos particulares.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CPC/2015, arts. 294 e seguintes; CDC, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/03/2022, DJe 24/03/2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5013280-51.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 21/06/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001530-52.2023.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 21/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004376-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS ROCHA GOMES

AGRAVADO: ITA VEÍCULOS LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCAS ROCHA GOMES
em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação rescisória c/c reparação de danos morais e materiais ajuizada em face de
ITA VEÍCULOS LTDA E OUTROS,
que postergou a análise do pedido liminar de suspensão do pagamento de financiamento para após a instauração do contraditório.

Em suas razões id. 12830040 sustenta o recorrente, em síntese, que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes, porquanto o veículo, em menos de 25 (vinte e cinco) dias da data da compra, apresentou defeitos diversos, inclusive repetitivos relativamente ao câmbio.

Assevera, então, que após o bem apresentar o quarto defeito, informou à revendedora que não mais pretendia ficar com aquele, pugnando pela troca ou devolução do valor pago.

Informa, ainda, que a vendedora da loja lhe encaminhou catálogo eletrônico com os carros disponíveis em estoque, mas nenhum em preço aproximado, sendo rejeitada sua pretensão.

E mais: o bem encontra-se alienado junto ao Banco Safra, em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$1.113,70 (mil, cento e treze reais e setenta centavos), sendo primordial a suspensão do pagamento das parcelas vincendas até o julgamento da demanda, tendo em vista que está adimplindo contrato por bem que nem possui, porquanto se encontra este no depósito da empresa requerida e sequer foi transferido.

Nesse sentido, pleiteou seja deferida a tutela antecipada de urgência para suspender o pagamento das parcelas vincendas do contrato de alienação, até resolução do mérito.

No mais, requer seja conhecido e provido o recurso, reformando a decisão proferida pelo juízo de origem
.

Contrarrazões no id. 13679132 com preliminar de ausência de interesse recursal e pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, acerca da arguição de ausência de interesse recursal, destaco que “
reputa-se recorrível a decisão judicial que posterga análise de pedido de tutela provisória, por considerá-la equivalente à que nega a indigitada pretensão
. Isso porque, a postergação da análise dos pedidos liminares significa, alternativamente, que o magistrado não reconhece urgência capaz de justificar a pronta intervenção do Estado-juiz (e a declaração de ausência do periculum in mora tem, sim, teor decisório) ou que reputa as provas que lhe foram apresentadas até o momento como incapazes de demonstrar a robustez da pretensão perseguida (e a insuficiência de prova acerca do fumus boni iuris ostenta, também, teor decisório)
” (TJES. Agravo de Instrumento no 5001530-52.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 21/05/2023).

Afasto, portanto, dita preliminar.

Prosseguindo, na origem narrou a parte autora – aqui agravante – que na data de 08 de novembro de 2024 adquiriu, por compra à distância, o veículo seminovo Fiat Argo Drive GRS 1.3, ano de fabricação 2017/2018, diretamente da Ita Veículos, pelo importe de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), financiado junto ao Banco Safra em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$1.113,70 (mil, cento e treze reais e setenta centavos).

Todavia, o automóvel teria apresentado em apenas 25 dias, os seguintes vícios: i) em 16/11/2024 foi realizada a troca da embreagem; ii) em 14/11/2024 verificou-se que o amortecedor direito estava estourado; iii) em 02/12/2024 houve vazamento na mangueira do combustível; iv) em 09/12/2024 o automóvel parou sem aviso em um cruzamento, apresentando mensagem de “
marcha indisponível
”.

E mais: houve propaganda enganosa, porquanto, apesar de a venda ter sido realizada à distância, a revenda ofertou veículo revisado.

Destaca, ainda, que o automóvel não foi transferido à sua propriedade, constando como proprietária Ita Veículos.

E em que pese o último reparo ter sido realizado em 20/12/2024 e comunicado o autor para proceder sua retirada, afirma que não sente mais segurança no veículo, postulando pela rescisão do ajuste.

Por fim, pontuou que apesar de ter pago pelo bem o valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) em 14/11/2024, a concessionária propôs, em 27/12/2024 recebê-lo pelo valor de R$13.900,00 (treze mil e novecentos reais), como troca na aquisição de outro automóvel.

O juízo
a quo
assim se manifestou:

No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, vislumbro, em parte, a presença dos requisitos.

Explico.

Quanto à probabilidade do direito, parece-me, ao menos por ora, que razão assiste ao autor no tocante às alegações de que o veículo seminovo adquirido na Ita Veículos apresentou problemas poucos dias após a compra (vide conversas de
whatsapp
que acompanham a peça vestibular).

De toda sorte, entendo imprescindível a instauração do contraditório para que o pedido liminar de suspensão do pagamento do financiamento seja devidamente analisado. Parece-me prudente aguardar a manifestação das rés, sobretudo da empresa de veículos, acerca das alegações autorais.

Outrossim, vale ressaltar que as parcelas são pagas à instituição financeira também demandada (e não à revendedora Ita Veículos).

Entendimento diverso tornaria demasiadamente onerosa a condição das requeridas, mesmo antes de terem a oportunidade de nos autos se manifestar.

Insta ressaltar, ademais, que, não obstante presente a probabilidade do direito alegado, observa-me que o autor não tomou todos os cuidados ao adquirir o veículo. Digo isso porque, em um trecho de sua inicial, ele narra que apenas após a aquisição descobriu que o defeito no câmbio seria "crônico". Vejamos:

Além do mais, após todos esses transtornos, o Autor realizou pesquisas sobre os defeitos apresentados no veículo, em especial o defeito do câmbio que se repetiu dentro do lapso temporal de 25 dias. Em pesquisas, até mesmo na concessionária Fiat autorizada e em outras lojas de venda de veículos, descobriu que o FIAT/ARGO 1.3 GSR possui um defeito crônico no câmbio, que mesmo realizando os reparos ele para novamente, sem avisar. Ou seja, é um veículo que não tem segurança, pois ele não avisa quando irá parar, simplesmente para.

Portanto, a meu ver e por uma questão de cautela,
postergo a apreciação do referido pleito para após a instauração do contraditório.

Já quanto ao pleito de abstenção de cobrança de diárias e/ou multa pela estada do automóvel no pátio da Ita Veículos, entendo que o seu acolhimento não trará maiores prejuízos às requeridas, ao menos até a apreciação do outro pedido, o que dar-se-á, como dito alhures, após a apresentação de defesa pelos réus. Logo, nesse ponto, a liminar deve ser concedida.

Trata-se de medida não irreversível, sendo evidente que, eventualmente subtraída a tutela que ora se presta, a situação jurídica das partes voltará ao
status quo ante
, sem qualquer prejuízo.

Com esses fundamentos,
defiro, em parte, o pedido liminar,
apenas

para determinar, por medida de cautela, que as requeridas se abstenham de cobrar qualquer tipo de diária e/ou multa pela estada do veículo no pátio da loja Ita Veículos até ulterior deliberação judicial, sob pena da adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento desta ordem judicial.

Nesse cenário, tenho que a questão demanda dilação probatória.

Digo isso porque, apesar de compreender que a situação narrada é extremamente angustiante para o agravante, por outro lado a alegação de que o vício torna o veículo imprestável para uso não restou, até o momento, minimamente provada, porquanto inexistente qualquer laudo técnico que afaste dúvidas a respeito.

Ademais, a fabricação do veículo ocorreu em 2017/2018, perfazendo aproximadamente 08 anos de uso, sendo que os problemas podem, em tese, ser causados pelo desgaste natural daquele.

Logo, o pleito de suspensão do pagamento das parcelas financiadas não comporta, ao menos no momento, acolhimento, mesmo porque o contrato de financiamento e o de compra e venda do automóvel são distintos e independentes, não havendo, de conseguinte, repercussão dos mencionados vícios do bem sobre o pacto entabulado com a financeira, de modo a ensejar sua suspensão.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior, se firmou no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso
. 3. [...]. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

No mesmo sentido, deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não restou evidenciados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da autora/agravada, a fim de embasar o deferimento da tutela de urgência. 2. Na espécie, restou demonstrado através das ordens de serviços e notas fiscais que os veículos adquiridos apresentaram alguns defeitos, porém, não é possível depreender dos documentos juntados aos autos que estes sejam decorrentes de vícios redibitórios/ocultos ou se decorrem da forma de utilização do mesmo, eis que essa comprovação depende da realização de prova pericial. 3.
Relativamente à tese de impossibilidade de arcar com as prestações do financiamento, além de não haver comprovação de tal alegação (já que a negativação de débito não conduz necessariamente à tal conclusão), sua configuração, por si só, não é apta a fundamentar a suspensão determinada. 4. Portanto, considerando a falta de elementos para embasar a concessão da ordem de suspensão do pagamento das parcelas dos contratos de financiamento, deve ser mantido o pagamento das mesmas.
5. Recurso conhecido e provido. Data: 21/Jun/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5013280-51.2023.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS. RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA E INDEPENDENTE. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto por Daniel de Oliveira Barbosa contra decisão que, em ação de anulação de contrato de compra e venda cumulada com restituição de valores e indenização, indeferiu o pedido de suspensão das cobranças das parcelas do financiamento e de impedimento de inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. O agravante alega que adquiriu veículo posteriormente apreendido pela Polícia Civil, que constatou adulteração no número do chassi e a presença de peças roubadas. Afirma que o banco financiador, Itaú Unibanco S.A., integra a cadeia de consumo e deve responder solidariamente pelos danos, justificando a suspensão do financiamento até o julgamento da ação principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) determinar se o contrato de financiamento pode ser suspenso em razão de vício no bem adquirido; (ii) verificar se há acessoriedade entre o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3)
O contrato de compra e venda do veículo e o contrato de financiamento firmado com a instituição financeira são negócios jurídicos distintos e independentes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4) A responsabilidade solidária da instituição financeira somente ocorre quando esta está diretamente vinculada à comercialização do bem, o que não se verifica no caso em análise, já que o Itaú Unibanco S.A. atuou unicamente como financiador, sem vínculo direto com a revendedora do automóvel.
5) O reconhecimento de vício no bem adquirido não afeta a validade do contrato de financiamento, salvo se configurada a hipótese de coligação ou acessoriedade entre os contratos, inexistente no caso concreto. 6) A iterativa jurisprudência do STJ estabelece que eventual rescisão do contrato de compra e venda não implica a extinção do contrato de financiamento, salvo se comprovada a vinculação entre a instituição financeira e a venda do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) O contrato de financiamento bancário e o contrato de compra e venda de veículo são negócios jurídicos distintos e independentes, salvo quando a instituição financeira está diretamente vinculada à comercialização do bem. 2)
O reconhecimento de vício no bem adquirido não justifica, por si só, a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento ou a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CDC, art. 7º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/03/2022, DJe 24/03/2022. STJ, AgInt no AREsp 1781538/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/09/2021, DJe 23/09/2021. STJ, AgInt no REsp nº 1497758/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27/02/2018, DJe 02/03/2018. TJES, Agravo de Instrumento nº 5004510-40.2021.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 29/04/2022. Data: 10/Mar/2025. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5011940-38.2024.8.08.0000. Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)